Tribunal: TJDFT
Processo: 0737133-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737133-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ISRAEL LINO QUINTELA DA ARAÚJO RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SEGURO DE VIDA COLETIVO NÃO EXCLUSIVO. PERDA AUDITIVA UNILATERAL. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. CAPACIDADE LABORATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.068 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização de perícia, mormente quando essa prova em nada contribuiria para o deslinde dos fatos. 2. Restou estabelecido no contrato que a indenização securitária ora pleiteada pelo Apelante somente seria devida após a constatação da ocorrência de invalidez permanente total do segurado, que impossibilite uma vida independente do segurado. 3. Esse entendimento está em consonância com a posição consolidada pela Segunda Seção do c. STJ acerca da matéria discutida nos autos, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.068), firmando a tese de que “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”. 4. A Ata de Inspeção de Saúde realizada no Exército Brasileiro atesta que o Autor é incapaz definitivamente para o serviço militar, mas não está inválido, possuindo capacidade laboral para a vida civil. 5. Ainda que haja a participação do Fundo Habitacional do Exército na formalização do vínculo securitário, a possibilidade de pessoas civis integrarem a coletividade de segurados corrobora a ausência da exclusividade da composição do grupo de segurados por militares. 6. O direito ao pagamento da indenização, em caso de incapacidade permanente para o serviço militar, somente deve ser garantido quando se tratar de seguro exclusivo para tal grupo, desde que preenchidos os requisitos contratuais. 7. No caso em exame, o Autor não é inválido e sequer pode ser considerado incapaz para o trabalho. 8. Demonstrada a ausência de invalidez e a capacidade para o trabalho (exceto o serviço militar), inexiste direito à percepção de qualquer valor indenizatório, sobretudo em se tratando de seguro destinado a militares e civis. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 757, 760 e 799, todos do Código Civil, alegando a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento de prova pericial pelo juízo monocrático. Ademais, defende o direito ao recebimento da cobertura securitária de invalidez por doença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 369 do Código de Processo Civil, 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 757, 760 e 799, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte insurgente, necessário seria o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005